Tribunal: TJSP
Processo: 1023412-97.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023412-97.2019.8.26.0576/50000 - 1
Registro: 2020.0000554923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023412-97.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SILVIO ORTEGA ARECO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PARQUE
RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO, ERICKSON GAVAZZA MARQUES,
J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023412-97.2019.8.26.0576/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1023412-97.2019.8.26.0576/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Silvio Ortega Areco Justiça Gratuita
Embargado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
Comarca: São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1023412-97.2019.8.26.0576
Juiz(íza) Prolator(a): Marcelo Eduardo de Souza
VOTO no 13293
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Taxa SATI – Apontamento
de omissão – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo
infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a taxa SATI, contra o acórdão de fls. 294/300, que, por votação unânime, negou
provimento à apelação da ré e deu provimento à apelação do autor, para afastar
a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé, bem como para inverter
o ônus da sucumbência. Os honorários advocatícios devidos pela ré fixados em
15% do valor atribuído à causa.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere à modificação do valor da verba honorária.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas, conforme seguinte
ementa:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. Taxa SATI e atividades
congêneres, como despachante. Cobrança abusiva. REsp
1.599.511-SP. Precedentes do TJSP. Litigância de má-fé do
autor afastada. Ajuizamento de diversas ações discutindo o
mesmo contrato, que não caracteriza litigância má-fé.
Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo
80 do CPC. Sucumbência. Ônus da sucumbência que deve
recair sobre a ré. Observância ao princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023412-97.2019.8.26.0576/50000 - 3
3
Sentença reformada para afastar a condenação do autor
nas penas de litigância de má-fé e inverter o ônus da
sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atribuído à causa. Recurso da ré não provido e recurso
do autor provido”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023412-97.2019.8.26.0576/50000 - 4
4
Relatora